Tribunal: TCU
Processo: 024.052/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Proposta de reestruturação no MAPA que pode redundar em retrocessos nas atividades da fiscalização e auditoria federal agropecuária.

Inteiro teor:
Acórdão 91/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura e Pecuária e ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 024.052/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.